Tribunal: STF
Processo: ARE 1363672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de fato novo capaz de alterar o resultado da demanda. Inexistência. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se, na origem, mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul contra o Governador do Rio Grande do Sul e o Presidente do IPERGS, a fim de que fosse observado, no abate-teto, o valor dos subsídios dos desembargadores estipulado na Resolução Administrativa nº 5, de 20218, do Órgão Especial do TJRS. 



    2. Pedido julgado procedente, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, sob o fundamento de que a controvérsia a respeito do reajuste automático dos subsídios de desembargador não tem repercussão geral. Entendimento mantido pela Segunda Turma ao julgar agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o decidido no ARE nº 1.410.106/RS, no tocante à constitucionalidade da Instrução Normativa IPEPREV nº 14, de 2021, implica modificação do que contido nestes autos.



    III. Razões de decidir



    5. No ARE nº 1.410.106/RS, esta Segunda Turma limitou-se a assentar que a Instrução Normativa IPEPREV nº 14, de 2021, não era inconstitucional porque apenas continha determinação de observância à Constituição estadual e à legislação local de regência, nada criando ou inovando. Ficou consignado, naquela ocasião, que as disposições da referida Instrução Normativa eram, na verdade, redundantes e desnecessárias, mas não inconstitucionais. 



    6. O precedente acima referido em nada altera o que decidido neste processo, que versa sobre a Resolução Administrativa nº 05, de 2018, do Órgão Especial do TJRS, sobre a qual não se tem notícia de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.